Tribunal: TJDFT
Processo: 0714403-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (ART. 40, § 5o, DA CF). SERVIDORA DO DISTRITO FEDERAL. INVALIDEZ. INTERESSE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO.
I – A ausência do prévio requerimento administrativo não obsta o exercício do direito de ação, art. 5o, inc. XXXV, da CF e art. 3o, caput, do CPC, especialmente se observados os termos da contestação apresentada pelos apelantes-réus na presente demanda, em que é patente a insurgência contra a pretensão da apelada-autora. Rejeitada a ausência de interesse processual.
II – A ação versa prestação continuada, incidindo a prescrição quinquenal sobre cada parcela isoladamente. Na demanda, a autora, desde logo, limitou o pedido aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, razão pela qual não há prescrição a ser reconhecida.
III – Conforme entendimento do STF, a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, abrange não somente as hipóteses de aposentadoria integral, mas também com proventos proporcionais.
IV – Apelação desprovida.